Tribunal: TJMT
Processo: 0032413-93.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032413-93.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO XAVIER DE MATOS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 728.572.181-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
– DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A PRONÚNCIA –
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CASO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE – QUALIFICADORA MINIMAMENTE PLAUSÍVEL – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada ausência do dolo de matar, deve a divergência ser apreciada pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO

JULIO XAVIER DE MATOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0032413-93.2019.8.11.0042, na qual foi declarada a
desclassificação

do delito de
tentativa de homicídio qualificado
– art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, imputado ao recorrido

JULIO XAVIER DE MATOS
,
para
outro de competência do juiz singular
,
sob o argumento de que não restou comprovado o dolo homicida na conduta do agente.

Na decisão, ainda foi
determinada a remessa dos autos à 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com competência para processar e julgar infrações penais punidas com detenção [lesão corporal leve]
.

Nas razões recursais de ID 178424736, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da mencionada decisão, para que o recorrido seja
pronunciado
nos termos da exordial acusatória. Nesse desiderato aduz existirem nos autos elementos suficientes a ensejar a submissão do fato ao egrégio Tribunal do Júri.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 178424738, rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 178424742.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso por meio do parecer de ID 183838162.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

A exordial acusatória narra que, no dia 15/07/2019, por volta das 11h30min, na chácara Santa Luzia, no Distrito do Aguaçu, em Cuiabá-MT, o réu
JÚLIO XAVIER DE MATOS
, imbuído de
animus necandi,
com emprego de arma branca e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Paulo Pereira da Silva.

Segundo apurado, no dia do fato, o acusado interrompeu o fornecimento de água comunitário, quando estava direcionado para a residência da vítima e, ao ser indagado a respeito do bloqueio, o réu arremessou um tijolo contra a vítima; na sequência, desferiu-lhe golpes de facão em sua cabeça e rosto.

Consta dos autos que o
ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, porquanto a vítima entrou em luta corporal e conseguiu imobilizá-lo, a esposa da vítima pegou o facão que estava em poder do implicado e os vizinhos amarraram-no em uma árvore, até a chegada dos policiais militares.

Após, a vítima foi socorrida e encaminhada a atendimento médico.

Por este fato,
JÚLIO XAVIER DE MATOS

foi denunciado

como incurso no art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, porém, ao final do
judicium accusationis
obteve a desclassificação da conduta, diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

1.

D
a almejada pronúncia do recorrido:

Acerca da temática, cumpre ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do CPP.

E assim o é pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando
existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, percebo que
está com razão
o
Ministério Público
quanto à necessidade de o recorrido
ser pronunciado e julgado por seus pares no Tribunal do Júri.

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de ID 178423690 - Pág. 14, boletim de ocorrência de ID 178423690 - Pág. 17/18, termo de exibição e apreensão de ID 178423698 - Pág. 2 e respetivo laudo pericial de ID 178423730 - Pág. 7 atestando a presença de sangue humano na lâmina do facão apreendido, do relatório da investigação policial juntado no ID 178423730 - Pág. 15/17, bem como pelo laudo de lesão corporal de ID 178423690 - Pág. 8/12, descrevendo que
Paulo Pereira da Silva

possuía
“feridas
suturadas nas seguintes regiões: temporal esquerda de seis centímetros, temporal direita que se estende até o lábio superior de 18 centímetros, parietal direita de 3 centímetros e frontal 1 centímetro”
, assinalando, ainda, equimoses arredondadas e
“feridas incisas na face anterior dos segundo terceiro e quarto quirodáctilo esquerdo e primeiro quirodáctilo”
, as quais teriam sido provocadas por instrumento corto contuso, mas não teriam resultado em perigo à sua vida.

No tocante aos
indícios
suficientes
de autoria
, infere
-se da prova oral produzida em juízo que o recorrido
JÚLIO XAVIER DE MATOS
, em seu interrogatório, confessou ter golpeado o ofendido
Paulo Pereira da Silva
com um facão, contudo, alegou que agiu após injusta provocação da vítima, que supostamente teria se munido com um pedaço de madeira e tentado lhe atingir (ID 178423698 - Pág. 14/16 e ID 178424725).

A isto, o réu alia o destaque conferido ao fato de ter desferido apenas dois golpes e que o fez nos intervalos em que a vítima tentava o acertar com o pedaço de madeira, pois temia por sua vida diante da agressividade do ofendido.

N’outro sentido, a vítima
Paulo Pereira da Silva
declarou em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 178423698 - Pág. 8 e ID

178424725) que, de fato, houve certa discussão envolvendo o abastecimento de água, contudo, tão logo questionou o réu sobre o fato dele obstar o acesso à sua residência, o acusado arremessou um tijolo em sua direção e, distraído na tentativa de esquivar,
o réu se aproximou e desferiu os golpes com o facão que trazia consigo.

Nesse aspecto, a narrativa judicial da vítima pontua o grande sangramento provocado, já que os golpes desferidos pelo réu o acertaram na cabeça, mas ainda assim logrou imobilizar
JULIO
até a chegada de sua esposa
Roseli
, que desarmou o acusado.

Por sinal, consta dos autos os relatos apresentados pelas testemunhas
Roseli Ribeiro de Quadros
,
Paulo Reinaldo da Silva Santos
e
Tânia de Quadros Nev
es
, respectivamente,

esposa, genro e enteada da vítima, os quais, muito embora não tenham presenciado o exato momento do ilícito, descreveram na fase policial e em juízo o esforço despendido pelo ofendido em imobilizar o réu, a despeito do
grande sangramento oriundo dos ferimentos
(ID 178423708 - Pág. 7/8, ID 178423714 - Pág. 7/10 e ID 178424725).

Outrossim, a testemunha
Roseli Ribeiro de Quadros
ratificou em juízo a narrativa apresentada pelo ofendido, segundo que ele lhe narrou acerca do ocorrido, divergindo da versão apresentada pelo réu.

Nesse cenário, a análise perfunctória dos elementos reunidos nos autos evidencia que a desclassificação da conduta é deveras temerária no atual estágio processual, implicando
usurpação da competência
constitucional do Tribunal do Júri, porquanto as provas coletadas
não permitem concluir
de plano
e
de modo insofismável
pela ausência de
animus necandi
na ação do acusado.

Em vista das circunstâncias relatadas, notadamente, pelo acusado e pela vítima
Paulo Pereira da Silva
nas oportunidades em que ouvidos,
é forçoso reconhecer que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

E, muito embora não se desconheça que o laudo pericial constante nos autos aponta a inexistência de risco à vida do ofendido decorrente dos ferimentos suportados, bem como registra o fato de ter recebido alta após duas horas, sem necessidade de internação; de outro lado, igualmente dá conta da
extensão e multiplicidade das lesões produzidas com um facão
, majoritariamente
localizadas na face
do ofendido
, demandando a realização de suturas, das quais destaco a que atingiu a
região
temporal direita, se estendendo até o lábio superior, com 18 centímetros
(ID

178423690 - Pág. 10).

Em situação semelhante, em que se verificou a
letalidade do meio empregado
para a perpetração do ato ilícito, aliada ao
potencial lesivo da região atingida
, o eg. STJ e reiterados julgados nos Tribunais pátrios tem concluído justamente por ser crível a
presença do
animus necandi
,
ex vi
STJ – HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016
e
TJRS – Apelação Criminal, No 70082170101, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 23-11-2022
.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi,
ainda que possivelmente limitado a dois golpes efetivos, mas
direcionados a região vital [face]
,
colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Frise-se que não se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em ambas as etapas processuais
, e que,
em tese
, podem vir a embasar eventual prolação de um édito condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020,
sem olvidar que nada impede a confirmação da versão dada pelo réu, eventualmente aderida pelos jurados

Destarte, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e não restando
inequivocamente comprovada a ausência do
animus necandi,
julgo inarredável a reforma do édito judicial para
PRONUNCIAR
o recorrido
JULIO XAVIER DE MATOS
,

nos termos do art. 413 do CPP, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

D
a qualificadora:

No tocante à qualificadora prevista no inciso IV do art. 121 do CP, extrai-se da preambular acusatória e das alegações finais que, segundo o
Parquet
, o
emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido

encontra-se caracterizado pelo elemento surpresa
supostamente
presente no
modus operandi
, uma vez que o acusado teria atingido a vítima de inopino, aparentemente, surpreendendo-a depois de indagar o réu acerca do bloqueio no acesso à água, sendo inicialmente arremessado um tijolo em sua direção, e, na sequência, desferidos os golpes de facão.

Com efeito, a aludida qualificadora também encontra respaldo na versão sustentada pelo ofendido em juízo a respeito da dinâmica dos fatos (ID 178424725), tal como narrado na exordial acusatória.

Logo,
em respeito ao princípio do juiz natural,
deve ser submetida à apreciação do
eg. Tribunal do Júri, uma vez que não se trata de imputação manifestamente improcedente.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Portanto, reputo admissível o tipo penal derivado previsto no art. 121, § 2o, inc. IV, do CP.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
PRONUNCIO

o recorrido
JULIO XAVIER DE MATOS,
a fim de submetê-lo

à julgamento pelo e. Tribunal de Júri da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023